Tribunal: TJDFT
Processo: 0000374-19.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000374-19.2006.8.07.0007 RECORRENTE: WELERSON SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. APELAÇÃO DEFESA. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da existência de nulidade posterior à pronúncia quando não restar comprovada a sua ocorrência, já que a menção, por parte do Ministério Público da decisão de pronúncia, não exacerbou as informações já conhecidas pelos jurados. 2. Para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea "d", do Código de Processo Penal), deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. O princípio constitucional da soberania dos veredictos só cede vez às decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não é a hipótese dos autos. 3. A legislação penal brasileira não prevê um percentual fixo para a redução ou o aumento da pena no tocante às circunstâncias judiciais desfavoráveis ou atenuantes e agravantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento, sopesar o quantum que deve ser aplicado, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. 4. No tocante à tentativa, o critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. 5. Dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Recurso da defesa desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo seja afastada a valoração negativa da conduta social. Subsidiariamente, pede a redução do quantum da pena fixado para 1 (um) ano, posto que exorbitante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028